Tribunal: TJMT
Processo: 1017740-97.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017740-97.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nomeação, Cadastro Reserva ]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DANIEL VITOR TEIXEIRA DO CARMO - CPF: 062.741.681-09 (ADVOGADO), ADEMILSON PEREIRA BRITO - CPF: 703.857.771-91 (EMBARGANTE), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO REJEITOU OS ACLARATÓRIOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. RODRIGO ROBERTO CURVO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE.

AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, denegou a segurança vindicada em mandado de segurança no qual se pleiteava a nomeação em concurso público, sob o fundamento de preterição arbitrária na ordem de chamamento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve omissão quanto à análise do quantitativo total de vagas e da lista da Secretaria de Planejamento; (ii) houve contradição na aplicação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre preterição arbitrária; e (iii) houve obscuridade quanto aos limites do poder discricionário da Administração em face do direito à nomeação.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração visam o aperfeiçoamento da decisão judicial mediante a eliminação de obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. A pretensão da parte embargante revela mero inconformismo com o julgamento, sendo inadequado o uso dos embargos de declaração para rediscutir matéria já apreciada.

5.
Conforme entendimento do STJ, “
o vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ
.” (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1777765 MG 2020/0274335-9, Relator: Ministro Gurgel De Faria, Data de Julgamento: 22/11/2021, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 14/12/2021).

IV. Dispositivo e tese

6..

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado”.

____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1777765 MG, Rel. Min. Gurgel De Faria, j. 22.11.2021.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Colenda Turma,

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
ADEMILSON PEREIRA BRITO
contra o v. acórdão proferido por esta c. Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo que, nos autos do mandado de segurança n. 1017740-97.2025.8.11.0000 impetrado contra ato tido como ilegal praticado pelo
GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
, por unanimidade, denegou a segurança vindicada.

Em suas razões recursais, aponta a existência de
omissão
, por não ser analisado o quantitativo total de 23 (vinte e três) vagas existentes, decorrentes de desistências, exonerações e óbito, e por ausência de manifestação sobre o conteúdo da lista da SEPLAG.

Aduz
contradição
na aplicação do tema 784 do Supremo Tribunal Federal, deixando o acórdão de analisar se a conduta da Administração, diante da existência de vagas, não configuraria preterição arbitrária.

Ainda, alega a existência de obscuridade no acórdão, por não delimitar os contornos do poder discricionário em face da existência de direito subjetivo à nomeação.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos para que, sanados os vícios e atribuídos efeitos infringentes, seja reformado o acórdão para conceder a segurança e determinar sua imediata nomeação e posse.

Contrarrazões no Id. 321197351, em que pugna pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Colenda Turma
,

Conforme relatado,
trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Ademilson Pereira Brito
contra o v. acórdão proferido por esta c. Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo que, nos autos do mandado de segurança n. 1017740-97.2025.8.11.0000 contra ato tido como ilegal praticado pelo Governador do Estado de Mato Grosso, por unanimidade, denegou a segurança vindicada.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022, do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”
[sem destaque no original].

No caso, a parte embargante alega a ocorrência dos seguintes vícios no v. acórdão:
i)

omissão
, por não analisar o quantitativo total de vagas existentes e o conteúdo da lista da SEPLAG;
ii)

contradição
, na aplicação da jurisprudência do STF sobre preterição arbitrária; e
iii)
obscuridade
, quanto aos limites do poder discricionário da Administração em face do direito à nomeação dos candidatos aprovados.

Quanto às omissões alegadas, o acórdão embargado analisou expressamente a questão das vagas surgidas no certame e o quadro atualizado de vagas disponibilizado pela SEPLAG, detalhando todas as cinco chamadas pela Administração Pública, evidenciando o número de candidatos convocados em cada etapa, bem como quantos efetivamente tomaram posse ou, ao reverso, deixaram de fazê-lo.

Nesse ponto, o voto concluiu que “
não se vislumbra a alegada preterição arbitrária na ordem classificatória, uma vez que a Administração observou rigorosamente a sequência estabelecida no certame, sem demonstração de conduta que revele inequívoca necessidade de nomeação da parte impetrante.
”
(Id. 302407884).

De igual maneira, em relação à contradição apontada, o
decisum
aplicou a tese fixada pelo STF no Tema 784, que admite o direito à nomeação em caso de preterição arbitrária e imotivada, e, de forma coerente, concluiu pela sua não ocorrência no caso concreto.

Merece registro que, conforme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, “
o vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ
.” (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1777765 MG 2020/0274335-9, Relator: Ministro Gurgel De Faria, Data de Julgamento: 22/11/2021, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 14/12/2021).

No tocante à obscuridade alegada, o acórdão delimitou que as eventuais vagas surgidas durante o certame não atingem a classificação da parte ora embargante e, de forma cristalina, fundamentou que as vagas decorrentes de exoneração, diferentemente daquelas oriundas de desistência, não convolam a mera expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação, inserindo-se no âmbito do poder discricionário da Administração.

Assim, atendendo ao sistema do livre convencimento motivado, após análise das razões recursais apresentadas pela parte embargante, tenho que o acórdão atacado foi devidamente fundamentado em fatos, circunstâncias e provas constantes nos autos, que levaram à formação do convencimento do julgador.

Apesar de todo o esforço empreendido nas razões recursais, não há que se falar em vícios no acórdão, devendo a parte embargante se valer do recurso próprio, se não concorda com os fundamentos adotados.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2025